Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO CONCLUÍDO. IMPROCEDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Ante o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro, cuja conclusão foi pela cassação da sentença e improcedência dos pedidos deduzidos pela embargante (artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil), não mais subsistem razões para manter a suspensão da execução.